Tribunal: TJSP
Processo: 2147831-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – Obrigação de Fazer – Rescisão imotivada do contrato pela Operadora – Tutela provisória de urgência para manutenção do plano em benefício do autor – Paciente em tratamento contínuo para a Doença de Crohn – Estado excepcional que autoriza a prorrogação do plano – Ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à

Ementa:
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – Obrigação de Fazer – Rescisão imotivada do contrato pela Operadora – Tutela provisória de urgência para manutenção do plano em benefício do autor – Paciente em tratamento contínuo para a Doença de Crohn – Estado excepcional que autoriza a prorrogação do plano – Ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de vulnerabilidade - Aplicação do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98 – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer – Risco de grave dano inverso – Não demonstração da impossibilidade operacional de cumprimento da decisão no prazo de 5 dias – Valor das astreintes necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer – Adequação em razão da essencialidade do serviço – Recurso desprovido.